Tribunal: TJPA
Processo: 0801484-08.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801484-08.2022.8.14.0090

APELANTE: BENEDITO MIRANDA PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE E CONSENTIMENTO DO MORADOR. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO À TRAFICÂNCIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE APETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, visando o reconhecimento de nulidade processual por suposta busca domiciliar ilegal e, no mérito, a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se a prova foi produzida com observância das garantias constitucionais, especialmente quanto à legalidade da busca e apreensão no domicílio, e se, afastada a preliminar, a materialidade e autoria do delito de tráfico restaram comprovadas a ponto de sustentar a condenação, ou se o caso impõe a desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca domiciliar é rejeitada. A atuação policial decorreu de fundada suspeita, com base em denúncias anônimas sobre a traficância no local, e o ingresso no domicílio foi franqueado pelo corréu, morador da residência. Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, dispensando mandado judicial em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88.

4. No mérito, a materialidade do delito é incontroversa, mas a autoria do crime de tráfico é duvidosa. Os depoimentos e as circunstâncias da apreensão — ínfima quantidade de droga (0,944g de cocaína), ausência de apetrechos típicos da traficância e a confissão do réu de que é usuário — geram dúvida fundada sobre a destinação comercial do entorpecente.

5. A condenação por tráfico não pode se basear em meras presunções. A pequena quantidade de droga, aliada à falta de outros elementos concretos, torna a tese de uso pessoal plausível, justificando a desclassificação da conduta em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade na prova obtida em abordagem policial quando o ingresso em domicílio é consentido pelo morador em contexto de apuração de crime permanente.

2. A apreensão de ínfima quantidade de droga, desacompanhada de provas robustas da finalidade de mercancia, impõe a desclassificação da conduta de tráfico para posse para consumo pessoal.

Dispositivos Legais Relevantes Citados
:
Constituição Federal: Art. 5º, inciso XI; Código de Processo Penal: Arts. 157, 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): Arts. 28 e 33.

Jurisprudência Citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015; STJ, REsp: 2132171 PA 2024/0103548-9, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, HC: 846450 RJ 2023/0288237-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, julgado em 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO MIRANDA PANTOJA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA (ID 101743526), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 85626290), em síntese, que no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 08h30min, na residência do corréu Adenilson Coelho Lima, os denunciados, de forma livre e consciente, vendiam, tinham em depósito e ofereciam drogas. A polícia militar, após receber denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes no local, realizou a abordagem e apreendeu 03 (três) papelotes de cocaína na mochila de Benedito e 01 (um) papelote no quarto de Adenilson, totalizando 0,944g da substância.

A defesa, em suas razões recursais (ID 121492984), pugna pela reforma da sentença. Argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, alegando que a busca se baseou unicamente em denúncia anônima. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas da traficância ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), além da revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 136096801), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, concordando com a necessidade de readequação da pena, mas mantendo a condenação por tráfico.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 27572800), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a legalidade da ação policial e a robustez das provas para a condenação.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa argui a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a busca domiciliar foi ilegal, pois amparada exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de fundadas razões ou mandado judicial, configurando "pescaria probatória".

Contudo, a preliminar não merece prosperar. A atuação policial decorreu de fundada suspeita, com base em denúncias anônimas que relatavam movimentação característica de tráfico, e, crucialmente, o ingresso no domicílio foi franqueado pelo corréu Adenilson Coelho Lima, morador da residência, conforme depoimento judicial do policial militar Janeson Bezerra da Silva.

O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, o que, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616), autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito. A combinação da fundada suspeita com o consentimento do morador legitima a ação policial e afasta a tese de ilicitude da prova.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação da conduta para uso pessoal.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige um conjunto probatório robusto e inequívoco quanto à finalidade de mercancia do entorpecente, o que não se verifica nos autos. A materialidade do delito é inconteste, conforme o Laudo Pericial Toxicológico (ID 85404561), que atestou a apreensão de
0,944g (novecentos e quarenta e quatro miligramas) de cocaína
. Contudo, a autoria do crime de tráfico é cercada de dúvidas.

O policial militar Janeson Bezerra da Silva, em seu depoimento judicial, confirmou a apreensão da droga, mas também relatou que o corréu Adenilson se declarou usuário e que o apelante Benedito foi encontrado posteriormente, sem portar qualquer substância ilícita. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ser usuário de drogas desde 2016 e afirmou que a droga encontrada era para consumo pessoal, negando veementemente a traficância.

O ponto crucial para a análise é a quantidade ínfima de droga apreendida. Menos de um grama de cocaína, embora ilícito, é uma quantidade perfeitamente compatível com o porte para consumo próprio. Além disso, não foram apreendidos quaisquer apetrechos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão, anotações de contabilidade ou grande quantidade de dinheiro em espécie.

Nesse cenário de incerteza, o princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário, o princípio in dubio pro reo, devem prevalecer. A dúvida sobre a propriedade da maior parte da droga deve ser resolvida em favor do réu. A única conduta efetivamente comprovada, para além de qualquer dúvida razoável, é a posse da pequena porção de cocaína para consumo próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a pequena quantidade de entorpecente, por si só, não configura o crime de tráfico de drogas, devendo haver outros indícios de traficância para a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas. Na ausência de provas suficientes sobre a destinação comercial, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta para o art. 28.
(STJ - REsp: 2132171 PA 2024/0103548-9, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, 5ª Turma) – destaquei.

A condenação por tráfico de drogas deve estar lastreada em prova robusta da destinação comercial da substância, conforme previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de tais provas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
(STJ - HC: 846450 RJ 2023/0288237-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 5ª Turma) – destaquei.

No caso dos autos, a condenação por tráfico se baseia em presunções que não foram confirmadas por provas concretas. A dúvida sobre a finalidade da droga é manifesta e deve ser resolvida em favor do réu.

Com a desclassificação da conduta, a análise das teses subsidiárias da defesa sobre a dosimetria da pena para o crime de tráfico resta prejudicada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial de 1º grau e em divergência com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença de primeiro grau,
desclassificar a conduta
imputada ao apelante BENEDITO MIRANDA PANTOJA do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o tipo penal descrito no
art. 28 da mesma lei
,
determinando a remessa dos autos ao

Juizado Especial Criminal
, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, nos termos da Lei 9099/95.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026